Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701393-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA JESSICA CADORE AGRAVADO: S. M. SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CAMILA JÉSSICA CADORE contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0712418-90.2019.8.07.0001 movido em desfavor de S. M. SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada, nos seguintes termos (ID 131089773): “Proceda-se à pesquisa INFOJUD em nome de SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS. A base de dados INFOSEG é a mesma. Indefiro o pedido de pesquisa em nome do cônjuge da executada responsável pela empresa, pois este não respondem pela dívida , conforme art 790 do CPC. Defiro, por fim, a expedição de certidão de protesto. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 12:10:56. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito”. Nas razões do recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa de bens passíveis de penhora em desfavor do cônjuge da executada. Assevera que é admissível a penhora de bens em nome do cônjuge, em razão do regime de comunhão parcial, adotado no ato do casamento. Argumenta que a execução deverá alcançar a meação da executada junto aos bens de seu esposo. Assinala que, caso não seja autorizada a pesquisa de bens em nome do cônjuge, a execução corre grande risco de tornar-se infrutífera, tendo em vista a inexistência de bens em nome da devedora. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na decisão datada de 15/4/2021, foi indeferido o pedido de pesquisa de bens do cônjuge da executada, nos seguintes termos (ID 89011157): “Indefiro o pedido de penhora das contas do cônjuge da executada responsável pela empresa, pois estes não respondem pela dívida, conforme art 790 do CPC. Não há nas certidões da empresa executada menção à participação do esposo da responsável legal. Ademais, não há demonstração de que eventual benefício se reverteu ao casal ou que é inerente à administração do patrimônio comum ou à economia doméstica. Assim, incabível tal constrição. Por se tratar de empreendedor individual , defiro a realização de INFOJUD do último ano calendário. À Secretaria para providências” Agora, novamente, a exequente pretende a busca de bens no patrimônio do cônjuge da devedora, a fim de alcançar a meação, aduzindo serem casados sob regime de comunhão parcial de bens (ID 131046476). Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, meses depois o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator